Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001090-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIA (TERCEIRO INTERESSADO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0001-74 (AGRAVANTE), DEBORA RAQUEL DA LUZ DA SILVA - CPF: 006.876.331-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
– INDEVIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – LEI No 11.101/2005, ART. 5o, II – RECURSO PROVIDO. O art. 5o, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”
, sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito só é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, circunstância não caracterizada nos autos em epigrafe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANGALETTI & SANGALETTI E CIA LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do incidente de Habilitação de Crédito (Proc. no 1007760-57.2020.8.11.0015), distribuído por DÉBORA RAQUEL DA LUZ DA SILVA

por
dependência aos autos da Recuperação Judicial no 1002346-20.2016.8.11.0015,
acolheu embargos declaratórios opostos pela agravante contra decisão que
“considerou o crédito extraconcursal, quando na verdade trata-se de crédito concursal, tendo em vista que é a atividade laboral que determina a data da constituição do crédito”
e, para sanar o vício de omissão constatado, determinou ao credora/habilitante/agravada que “
acoste aos autos demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, até a data da recuperação judicial, qual seja 28/11/2016, e somente das verbas eminentemente trabalhistas
”, e, de imediato, ordenou fosse comunicada à recuperanda “
a necessidade de pagamento do crédito concursal, assim como do recolhimento das contribuições previdenciária e do FGTS
”; em razão do acolhimento da habilitação de crédito e por admitir que “
a parte habilitante decaiu de parcela mínima de sua pretensão
”, a r. decisão agravada ainda condenou a recuperanda/agravante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários
advocatícios, estes que fixou “
em 10% do valor a ser habilitado
” (cf. Id. no

155988170).

A agravante alega que, ao condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais, a
decisão agravada
“
não observou estritamente o artigo 5o, II da Lei 11.101/2005, que estabelece que não são exigíveis do devedor que se encontra em Recuperação Judicial, as despesas que os credores fizerem para tomar parte no referido processo, e sim, tão somente as custas processuais
”.

D
estaca que “
não houve litígio e nem pretensão resistida
”, pois, na peça de defesa requereu tão somente o envio dos autos à contadoria para atualização do cálculo, cuja atualização, inclusive, foi determinada pelo juízo na decisão agravada, e, por esse motivo, p
ede o provimento do recurso para seja afastada a condenação ao pagamento de verba honorária de sucumbência (cf. Id. no

155988165).

A decisão vinculada ao Id. no 156133664
apenas
admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 159467182).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso
(cf. Id. no 162993170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 5o,
caput
e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:
(...)
as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor
”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito só é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), ou, em outras palavras, “
são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

No mesmo sentido:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. (...). 4. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e não provido. ” (STJ - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA FALÊNCIA REJEITADO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO A DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DOS HABILITANTES DO CRÉDITO NA FALÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES. 1. Existência de omissão no julgado acerca dos honorários sucumbenciais. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Fixação em 10% sobre o proveito econômico da impugnação à habilitação de crédito” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. (...) 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

Embora tenha se manifestado em resposta à habilitação, a recuperanda/agravante em nenhum momento resistiu à pretensão da credora, ao contrário, expressamente anuiu com a inclusão do crédito em questão na RJ, limitando-se a tecer breves comentários a respeito da forma de atualização monetária do crédito.

Logo, se
não houve resistência por parte da recuperanda, não há lide nos autos, e, sem a instauração de litigio, não há falar em condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, seja em virtude do princípio da causalidade, seja em razão (com mais propriedade) do que dispõe o
art. 5o,
caput
e inciso II, da Lei n. 11.101/2005.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para retificar a sentença apelada e afastar a condenação da recuperanda/agravante ao pagamento
de honorários advocatícios sucumbenciais a credora/agravada.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023